Tribunal: STF
Processo: ARE 1545263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 31/10/2024, tendo o agravo sido interposto somente em 25/11/2024.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, a tempestividade do recurso interposto, confirmada por certidão emitida pelo próprio tribunal de origem. No tocante ao previsto no art. 1003, §6º do CPC, acrescenta que “o artigo é claro quando afirma ser exigível a comprovação da ocorrência de feriado local, observa-se da certidão mencionada, que os feriados ocorridos se tratam ambos de feriados nacionais, não havendo que se falar, portanto, de descumprimento do artigo 1003 do CPC”.



    Assiste razão à parte embargante. 



    Com efeito, consta dos autos certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na qual se atesta “que foram interpostos Recurso de Agravo ao STJ e Agravo ao STF no prazo legal, em razão da suspensão do expediente nos dias 15/11/2024 (Feriado Nacional da Proclamação da República) e 20/11/2024 (Feriado Nacional do Dia da Consciência Negra), conforme Portaria n. 1602/2023-PRES” (e-Doc 300).



    Assim, torno sem efeito a decisão embargada. 



    Passo a nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DECISÃO SURPRESA AFASTADAS - FECHAMENTO DE VIA PÚBLICA - RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - PORTARIA COM RESTRIÇÃO DE ACESSO - CONDOMÍNIO DE FATO EM FASE DE REGULARIZAÇÃO DETERMINADA EM ACP - COISA JULGADA - CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SEGURANÇA - REGULAMENTAÇÃO COM BASE NA LEI 13.465/2017 E LC 523/2023 EM CONSONÂNCIA COM TEMA 348/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA - DIREITO FUNDAMENTAL - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - TEMA 1.076/STJ - RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide, inexistindo, na hipótese, qualquer contrariedade aos arts. 489, §1º, e 1.022 do CPC, uma vez a controvérsia foi integralmente apreciada, de forma fundamentada, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional. 



    2. De acordo com a jurisprudência do STJ, “O princípio da não surpresa não impede a requalificação jurídica do enquadramento fático circunscrito na causa de pedir da demanda, em relação ao qual houve o necessário contraditório, defluindo do princípio jura novit curia”(REsp 1.717.144/SP). 



    3. Ainda que implantado como “loteamento”, de acordo com a denominação dada quando de sua criação em 2001, o Residencial Flor do Cerrado em verdade trata-se de um “condomínio de fato” (em fase de regularização), na medida em que há mais de 10 anos se estabelece na forma de um condomínio residencial, com organização de associação, despesas de manutenção comuns, cercado por muros, cercas elétricas e portaria com controle de acesso. 



    4. Configurada a coisa julgada em relação ao Município de Cuiabá, uma vez que já foi reconhecida na Ação Civil Pública “a omissão no dever de fiscalizar e obstar o uso ilegal do solo, na adoção das medidas necessárias para a regularização fundiária e ambiental na regularização fundiária e ambiental do loteamento” (Recurso de Apelação Cível n. 0000844-27.2014.8.11.0082). 



    5. O desfazimento da portaria buscado nestes autos conflita com a proteção de outros direitos fundamentais, também garantidos constitucionalmente, pois colocaria em risco a segurança dos demais moradores ali residentes, tendo por corolário lógico a proteção da própria vida, além da dignidade da pessoa humana, bens jurídicos de valor muito superior do que os alegados pelos autores, razão pela qual devem preponderar inclusive sobre eventual interesse público. 



    6. A regulamentação da regularização de loteamento fechado/condomínio de fato com base na Lei n. 13.465/2017 e na Lei Municipal Complementar n. 523/2023 está em consonância com os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie (art. 30, VIII, e art. 182, caput e §1º, da CF), conforme Tema n. 348/STF, para o qual “Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor” (RE 607.940). 



    7. Nas hipóteses em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, uma vez que se busca resguardar direito fundamental, portanto de valor inestimável, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de possibilitar a apreciação de forma equitativa, de acordo com o seu Tema n. 1.076 (REsp 1.850.512/SP). 



    8. Recurso de apelação desprovido. Decisão mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática anterior e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de abril de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente